Tribunal: TJDFT
Processo: 0721729-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721729-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO SERVICOS DE CAPOTARIA LTDA AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Defiro o suficiente prazo de 15 (quinze) dias para que a parte cumpra o determinado na decisão anterior. Exaurido o prazo, independentemente de manifestação da parte, retornem conclusos para apreciação meritória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator